Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708102-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLINGTON XAVIER DE MIRANDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na inicial de ID 33564470, o impetrante indica residir no seguinte endereço: DF 001 KM 81 Fazenda Brejo ou Torto, Lote 29 da Etapa A1 Chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial JK Ville, local sob ameaça de demolição pela autoridade impetrada e a que se refere o pedido. Contudo, na cessão de direitos de ID 33564482, consta ser o impetrante possuidor do imóvel localizado na localização a seguir especificada: DF 001 KM 82 Lote 29, Etapa A1, Condomínio Residencial JK Ville, Setor de Chácaras Magna, Setor Habitacional Vicente Pires. Nota-se que há uma sutil, mas relevantíssima diferença nos endereços, o que em uma pretensão de se obstar uma demolição é de singular importância. Diante disso, determino que o impetrante emende a inicial com vistas a esclarecer seu local de residência, o qual estaria sob ameaça de demolição, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora